Tribunal: TJES
Processo: 5000279-44.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-44.2021.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: LUISMAR BERTOLLO ZANONI

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5000279-44.2021.8.08.0040

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: LUISMAR BERTOLLO ZANONI

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Data do Julgamento:

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS, PELO RECORRENTE, NO CURSO DO PROCESSO. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO PROGRESSIVA DAS ASTREINTES COMO MEIO DE COERÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES. MULTA INICIALMENTE ESTIPULADA EM R$2.000,00, POSTERIORMENTE ELEVADA PARA R$8.000,00, ENCERRANDO EM R$10.000,00. ORDEM JUDICIAL DE SUSPENSÃO DE COBRANÇAS RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS, MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ABSTENÇÃO DE ABERTURA DE CADASTRO RESTRITIVO JUNTO AOS ÓRGÃOS ARQUIVISTAS. MULTA PROCESSUAL ESTABELECIDA CONFORME A RAZOABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VALOR FINAL DEVIDO DE R$12.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELAS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ID 10476174).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)